Tribunal: TJES
Processo: 5027564-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027564-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALINA DE SIQUEIRA E SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ALINA DE SIQUEIRA E SOUZA em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, postulando a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente na suspensão da cobrança de caução e recusa em internação em clínica credenciada.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,na qual: a) CONDENOI a parte ré (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) em obrigação de não fazer consistente na abstenção de recusa de internação/tratamento psiquiátrico à autora;b) CONDENOU a parte ré (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) a pagar à parte autora (ALINA DE SIQUEIRA E SOUZA): b.1) o valor de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), a título de danos materiais, com acréscimo de atualização monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5207094) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, nota-se que a Recorrida, em síntese, aduz que mantém com a Recorrente contrato particular de prestação de serviços médicos.

Alega que teve surto psicótico no dia 24 de novembro de 2021, e, ao se apresentar na Recorrente, teve recusada sua internação em clínica conveniada, sendo exigido depósito caução de R$ 4.200,00. Afirma que o relatório médico apresentado pela própria VIVA PSIQUIATRIA 24 HORAS atesta que a Recorrida tem internações corriqueiras e o atendimento é imediato, eis que urgente, não cabendo, assim, qualquer recusa quanto ao mesmo.

Diante da recusa indevida pela operadora do plano de saúde, a autora adimpliu o valor relativo à internação realizada em novembro de 2021, de modo que cabível o reembolso do valor despendido, qual seja, R$ 14.700,00, consoante recibos anexados aos autos. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)